Tribunal: TJSP
Processo: 2010901-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício, sob o fundamento de que demonstrada situação financeira incompatível do interessado. Existência de dois bens imóveis de significativo valor. Renda diferenciada, a melhor, daquela atinente a boa parte da população economicamente ativa. Pessoa mísera não pode pagar mensalidades da ordem de R$ 900,00 para a manutenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício, sob o fundamento de que demonstrada situação financeira incompatível do interessado. Existência de dois bens imóveis de significativo valor. Renda diferenciada, a melhor, daquela atinente a boa parte da população economicamente ativa. Pessoa mísera não pode pagar mensalidades da ordem de R$ 900,00 para a manutenção de plano de saúde. Acerto do bem fundamentado decisum à luz dos documentos acostados. RECURSO IMPROVIDO.